Tribunal: TJDFT
Processo: 0743033-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO: VALOR VENAL (VALOR EFETIVO DA VENDA OU DE MERCADO) OU DIREITOS TRANSMITIDOS. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVO PARÂMETRO: TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela contribuinte, em que postulou a restituição do valor “pago a maior”, relativo ao ITBI. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência do pedido.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “o valor venal não é aquele atribuído pelas partes, mas o valor avaliado pela Administração Fazendária”; (b) “a base de cálculo do ITBI, por sua vez, deve refletir o valor venal do bem, avaliado pela Administração Pública, não ficando adstrito ao valor arbitrado pelos particulares/contribuintes, nos negócios de transmissão da propriedade do bem”; (c) “em razão das variáveis a serem consideradas pela Administração Tributária no cálculo do valor venal do imóvel, as quais são variáveis técnicas, a serem apuradas segundo tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa, o valor apurado pela Administração Tributária poderá distanciar-se do valor declarado no instrumento de transmissão, como na hipótese em análise, e, em muitos casos, superá-lo”, e (d) o valor da restituição de tributos seja corrigida monetariamente pela SELIC sem incidência de juros de mora a partir da citação, porquanto a SELIC já engloba os juros na sua composição.
III. O ITBI tem como fato gerador a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (CF, art. 156, II c/c Código Tributário, art. 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (Código Tributário, art. 38)
IV. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.113), foram firmadas as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.(AgRg no REsp 1.937.821/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 09.03.2022).
V. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: (a) o valor do imóvel seria de R$ 1.250.000,00 (ID. 30521547 -p.11), conforme Contrato de Alienação Fiduciária; (b) o valor arbitrado pelo fisco em relação ao imóvel foi de R$ 3.177.000,00 (ID. 30521547 -p.02 ), sem prévia instauração de procedimento administrativo fiscal, como preconiza o art. 148 da legislação de regência; (c) a requerente/recorrida efetuou o pagamento do ITBI de R$ 60.663,82, referente à base de cálculo de R$ 3.177.000,00 (ID. 30521549).
VI. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios acerca da instauração do regular processo e da demonstração dos critérios utilizados para fundamentar o aumento do valor da base de cálculo, tem-se por impositiva a restituição do valor pago a maior pela contribuinte (R$ 23.163,82). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325009, DJE: 08/04/2021; 2a TR, acórdão 1340131, DJE: 31/05/2021; 3a TR, acórdão 1334310, DJE: 10/05/2021.
VII. Correção monetária. Taxa SELIC. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo 1.495.146/MG “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (REsp 1495146/MG - 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, publicado no DJe: 02/03/2018).
VIII. Nesse passo, há de se reformar a sentença em relação à incidência da correção monetária e dos juros moratórios, a fim de se determinar a atualização monetária pela taxa SELIC (alterações introduzidas pela Lei Complementar Distrital no 943/2018), uma vez que os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, também estão incluídos nessa taxa.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada, em parte, a sentença, tão somente para se determinar a aplicação, na correção monetária do crédito tributário, da taxa SELIC, em substituição aos índices de correção monetária e de juros. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).